Tribunal: STF
Processo: ARE 1320137
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TEMPO DE SERVIÇO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO AO MUNICÍPIO, PARA FINS DE APOSENTADORIA. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PROVA DO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA QUE NÃO OBSTACULIZA A PRETENDIDA AVERBAÇÃO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E FALTA DE INTERESSE DE PROCESSUAL.
    1. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam a fasta. O Estado do Rio Grande Sul é parte legitima para figurar no polo passivo de demanda visando a verbação de tempo de serviço e a concessão de aposentadoria, proposta por servidor público estadual.
    2. Preliminar de falta de interesse processual. Diante da efetiva averbação para fins de aposentadoria e disponibilidade do tempo de serviço público municipal compreendido entre 23/03/1987 e 16/12/1998, forçoso reconhecer-se a falta de interesse processual da parte no ponto.
    3. Trata-se de pedido de averbação de período em que prestou serviço ao Município de Espumoso, para fins de aposentadoria e disponibilidade.
    4. Hipótese dos autos em que a parte comprova o tempo de serviço prestado ao Município, ora como contratada (23/03/1987 a 31/07/1989), tendo contribuído para o Regime Geral da Previdência Social, ora em razão da nomeação em concurso público (01/08/1989 a 11/08/2003), não tendo recolhido contribuição previdenciária.
    5. Após veiculação de pedido administrativo de averbação da totalidade do período como tempo de serviço público municipal, teve parcialmente acolhida sua pretensão, excluindo-se o cômputo do período posterior a 17/12/1998, em razão da falta de prova de contribuição previdenciária, sob o fundamento de que a exigência passou a ser obrigatória a partir da entrada em vigor da EC 20/98.
    6. Elementos dos autos que demonstram fazer jus a autora à averbação da totalidade do período postulado. Precedente deste colegiado no sentido de que ‘(...) o tempo de serviço público, prestado em cargo público municipal de provimento efetivo, em época anterior à instituição de regime contributivo pela Municipalidade, não depende, para sua comprovação e averbação perante ente público outro, do recolhimento de contribuições pretéritas, muito menos para o INSS, com quem não havia vínculo previdenciário. Somente após a Emenda Constitucional nº 41/2003 é que a instituição de contribuição previdenciária pelos Estados e Municípios, para o custeio dos respectivos regimes previdenciários próprios, se tornou obrigatória (...)’.
    7. Pretensão à concessão de a posentadoria. Embora a causa de pedir da lide se limite a sustentar o direito à averbação do período em questão, o qual teria como consequência lógica a concessão da aposentadoria, a parte autora não veiculou respectivo pedido, cujo concessão não prescinde do exame da implementação de todos os requisitos necessários. Impossibilidade de concessão de tutela condicional.
    8. Sentença de improcedência na origem.
    APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, caput, e inciso III, alínea a; e 201, §9º, da Constituição Federal.
    Decido.
         Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente